Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-13.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001706-13.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (EMBARGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Contradição
.
In
corrência
.

Omissão. Inexistência.
Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
a ré
contra acórdão que
deu parcial provimento ao
seu
apelo apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais
, mantendo inalterada a conclusão da sentença pela parcial procedência do pedido, a fim de lhe condenar ao reembolso das despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada nos limites e condições contratuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se o
acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório

e/
ou incorreu em
contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível originário da
ação

de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1001706-13.2024.8.11.0055), ajuizada contra a
embargante
por WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA,

à
unanimidade,
d
e
u
parcial
provimento ao
apelo
interposto
pel
a

ré
/embarga
nte apenas para
redistribuir os ônus sucumbenciais

na proporção de 70%
à
autora e 30%
à
ré

(
cf. Id. no
353989850
).

O

embargante

alega que o acórdão embargado é contraditório e omisso, porque, ao concluir pela existência de situação
de urgência/emergência
em razão de que a “
cirurgia foi realizada em menos de 5 horas após a entrada
(da autora/embargada)
no pronto atendimento
, (...)
desconsiderou elemento probatório expressamente mencionado na própria decisão, consistente em laudo médico que atesta que já no dia 18/04/2023 (dois dias antes da internação) havia indicação de nova internação
”, desprezando, ainda, o fato de que a prova dos autos mostra que
ela foi para a cidade de São Paulo e procurou o hospital de alto custo com
prévia indicação médica de
imediata
internação.

Diz que o julgado também incorreu em omissão ao
consign
ar
que teriam sido esgotados todos os recursos terapêuticos na rede credenciada
”, eis que tal assertiva “
não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos
”, ao contrário, vê-se que a própria
embargada
admitiu que
sequer
chegou
busca por outros profissionais ou estabelecimentos dentro da área contratualmente abrangida
.

Sustenta, no mais, que, ao redistribuir os ônus sucumbenciais, em especial ao alterar a base de cálculo da verba honorária, esta
eg
. Corte “
acabou
por ignorar o decaimento da parte embargada
”, sobretudo o fato de que o proveito econômico obtido com a improcedência de boa parte do pedido autoral é muito superior ao valor da condenação.

P
ede
,
então
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
seja
m sanados os vícios apontados
(cf. Id. no

356221890
).

A
embargad
a

oferta
contrarrazões junto ao Id. no
358358373
, pugnando pela rejeição dos declaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de
Embargos
d
e Declaração
interposto
pela ré
UNIMED VALE DO SEPOTUBA contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível originário da ação de Obrigação de Fazer

c/c

Indeniza
tória movida em face

d
a embargante p
ela embargada

Wanessa Vieira
, deu parcial provimento ao apelo
d
a ré/embargante

apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70% à autora e 30% à ré
, inclusive os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo, no mais, inalterada a sentença que deu parcial procedência ao pedido autoral para
condenar a
Unimed
a reembolsar as despesas médicas comprovadamente realizadas pela autora em razão da internação e procedimentos de urgência
fora da rede credenciada
, limitado ao
teto previsto n
a tabela do plano de saúde contratado
.

Nas razões dos declaratórios,
a ré
/embargante
sustenta
que o acórdão embargado
é contraditório, na medida em que, embora tenha reconhecido que a autora recebeu prescrição médica para que fosse internada no dia 18.04.2023, e, mesmo assim, decidiu viajar para São Paulo e dar entrada no
Hospital Nove de Julho
somente 2 dias depois,
conclui
u

que havia
situação
de urgência
a justificar que procurasse atendimento fora da rede credenciada, e que também é omisso, uma vez que não motivou a conclusão de que haviam sido
esgotados todos os recursos terapêuticos
ofertados pela
rede credenciada
, e, ainda, ao distribuir os ônus de sucumbência, não se atendeu que a autora decaiu em parte substancial do pedido.

O
s embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que macul
em

o
pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sob esse enfoque, a contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), ou seja, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6a Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
.

No caso, embora realmente tenha
reconhec
ido
que a consulta inicial com o médico especialista em São Paulo foi agendada eletivamente e que a embargada viajou sozinha
, em
voo comercial,
para o atendimento,
circunstâncias que,
a princípio
, poderiam enfraquecer a tese de urgência
, o acórdão

consigna
que a consulta eletiva revelou quadro clínico mais grave do que se supunha, com indicação de internação imediata por dois médicos especialistas, concluindo que a urgência não precisa ser prévia ao deslocamento, podendo se configurar a partir do diagnóstico, como de fato ocorreu
, l
ogo,
o
que
se tem é que
a queixa recursal não está fundada
propriamente na
existência de

proposições
conflit
antes do
próprio julgado,

e, sim, na divergência entre a conclusão estabelecida por esta
eg
. Corte e o que a Operadora/embargante entende ser a interpretação correta e adequada dos fatos e conceitos jurídicos.

Também
não vejo omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao acórdão embargado,
eis que a fundamentação decisória
enfrentou expressamente a questão da
(in)
suficiência da rede credenciada,
anotando que
os autos demonstram
que a embargada não buscou São Paulo por mera conveniência, mas sim porque se esgotaram, ao longo de aproximadamente
2
meses, todos os recursos terapêuticos disponíveis na rede credenciada da Unimed, com destaque para as 25 sessões de câmara hiperbárica, os múltiplos desbridamentos cirúrgicos e os dois ciclos de antibioticoterapia endovenosa, todos devidamente cobertos e autorizados pela operadora, sem que houvesse resolução do quadro infeccioso
, além de pontuar
que a mera existência de hospitais credenciados na cidade de São Paulo, apontada de forma genérica pela perícia, não equivale à disponibilidade efetiva de tratamento especializado para feridas complexas, que era o que a paciente necessitava após o fracasso dos tratamentos convencionais, concluindo que a perícia não demonstrou que havia, na rede credenciada, cirurgião especialista em feridas crônicas infectadas apto a realizar os procedimentos específicos de que a embargada necessitava
; de igual modo, ao versar sobre a forma de distribuição dos ônus de sucumbência, consignou que a fixação da verba honorária deve se dar de acordo com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, incluindo, por óbvio, a base de cálculo nos casos em que há condenação, sendo que
a
discordância da
embargante
com
a posição adotada
não
corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
se tratando de
omissão
, contradição ou obscuridade,
nem
qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do
quadro decisório.

Enfim, o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao analisar o mérito da controvérsia recursal, o que, a toda evidência, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, mas não chega a consistir em comportamento processual desleal e temerário, inclusive porque, apesar da atecnia jurídica, não há nada que denote o uso desta via recursal para apenas, e tão somente, tumultuar e protelar o bom andamento do processo, de modo
que, ao menos neste momento, não há falar em penalidade por litigância de má-fé ou na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026